Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0703781-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Francisco Rosival Lima D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos do processo no 0719357-75.2022.8.07.0003. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias), nos moldes do art. 1019, inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator